Tribunal: TJSP
Processo: 2173486-60.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo. Manutenção da decisão objurgada que se impõe.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.